Tribunal: TCU
Processo: 039.355/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Processo de desestatização, por meio de arrendamento portuário, da área denominada ITG02, voltada à movimentação de granéis sólidos minerais, especialmente de minério de ferro, localizado no Porto de Itaguaí/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento do processo de desestatização, por meio de arrendamento portuário, da área denominada ITG02, localizada no Complexo Portuário de Itaguaí/RJ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar ao Ministério de Portos e Aeroportos e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários que, dentro do escopo delimitado do presente processo, regulamentado pela IN-TCU 81/2018, não foi detectada inconsistência que obste o regular prosseguimento do processo concessório da área denominada ITG02, localizada no Complexo Portuário de Itaguaí/RJ, uma vez corrigidas as determinações abaixo; 9.2. determinar à Antaq, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, e no art. 4o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.2.1. previamente à licitação, publique em seu sítio eletrônico relativo à Audiência Pública 1/2023: 9.2.1.1. o documento com a análise das contribuições, incluindo a motivação para o indeferimento das manifestações em que constam, como justificativa, apenas a menção ao Acórdão 424-2023-ANTAQ, conforme preceitua o art. 9o da Resolução Antaq 6.455/2018; 9.2.1.2. os documentos técnicos e jurídicos revisados e submetidos à análise do TCU; 9.2.2. suprima a cláusula restritiva à ampla participação no certame, que somente pode ser inserida no edital de licitação com a prévia manifestação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), de que há comprovado risco ao ambiente concorrencial, a justificar a restrição alvitrada, facultando aos licitantes, até a homologação da licitação, o envio ao CADE, para eventual providência de sua alçada; 9.3. determinar ao Ministério de Portos e Aeroportos, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, e no art. 4o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, que, previamente à licitação, atualize o estudo de demanda, passando a utilizar apenas os dados das mineradoras responsáveis pela expansão da demanda como base de cálculo para definir o percentual da produção beneficiada de minério de ferro a ser destinada à exportação e atualizar a demanda prevista para o ITG02 com base no novo percentual, de acordo com os preceitos dos incisos I e II do art. 3o da Lei 12.815/2013 e com os princípios constitucionais da eficiência e economicidade; 9.4. recomendar ao Ministério de Portos e Aeroportos, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.4.1. utilize os dados de exportações do ano de 2020 a fim de estimar o percentual da produção de minério de ferro a ser destinada à exportação; 9.4.2. obtenha estimativa atualizada sobre o custo variável com as utilidades previstas no item 4.2.2. da Seção D - Operacional, por meio de pesquisa de preços, para este e para os futuros estudos de arrendamentos; e 9.4.3. nos próximos arrendamentos de terminais de grande porte destinados à movimentação de granéis sólidos minerais, desenvolva uma metodologia para definição da estrutura tarifária baseada nos serviços portuários a serem prestados e os respectivos custos; 9.5. recomendar à Antaq, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que promova os estudos e os escrutínios públicos necessários para aplicar, nos próximos editais de licitação de arrendamentos portuários, para fins de habilitação econômico-financeira, o comando do art. 69 da Lei 14.133/2021; 9.6. indeferir o pedido da CSN Mineração S.A. para figurar como amicus curiae ou parte interessada no presente processo; 9.7. ordenar à AudPortoFerrovia que monitore as recomendações e determinações propostas, assim como a efetiva adoção das medidas com as quais se comprometeram as unidades jurisdicionadas; e 9.8. dar ciência deste Acórdão à Agência Nacional de Transportes Aquaviários e ao Ministério de Portos e Aeroportos.